Tribunal: TJES
Processo: 0007851-06.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007851-06.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: TIAGO BISPO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Itaú Administradora de Consórcios LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Tiago Bispo dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, rescindindo o contrato e consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do réu, mesmo sem a efetiva apreensão do bem. O apelante sustenta que a ausência da apreensão inviabiliza a consolidação da propriedade e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do credor fiduciário na ação de busca e apreensão quando o bem não foi efetivamente apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de busca e apreensão segue rito especial, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, cujo artigo 3º, § 1º, estabelece que a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre apenas cinco dias após a execução da liminar de apreensão.

4. A ausência da apreensão inviabiliza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, pois este sequer detém a posse, ainda que precária, do bem objeto da garantia fiduciária.

5. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que, não encontrado o bem alienado fiduciariamente, o credor pode requerer a conversão da busca e apreensão em ação de depósito ou execução, mas não pode obter a consolidação da propriedade sem a apreensão do bem.

6. O magistrado de origem incorreu em
error in procedendo
ao consolidar a posse e a propriedade do veículo sem que a medida liminar de busca e apreensão tivesse sido cumprida, tornando necessária a cassação da sentença.

7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais confirma a necessidade de apreensão do bem como requisito para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, bem como a possibilidade de conversão da ação em execução caso o veículo não seja localizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário na ação de busca e apreensão somente ocorre após a efetiva apreensão do veículo, conforme determina o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2. Na ausência da apreensão do bem, é inviável a prolação de sentença consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor do credor, cabendo a conversão do feito em ação de depósito ou execução, se requerido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º, § 1º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.155536-6/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 22.05.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5188795-03.2022.8.09.0164, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 16.06.2023; TJRJ, Apelação Cível nº 0845786-46.2022.8.19.0038, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001812-91.2023.8.26.0604, Rel. Des. Fabio Tabosa, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, ANULAR, de ofício, a sentença combatida, determinando, por consequência, o retorno dos autos à origem para prosseguimento da busca e apreensão, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença de fls. 112/114 (p. 223/227 do arquivo digital vol. 1.1), integrada pelos aclaratórios de Id nº 9160226, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
TIAGO BISPO DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 e no Decreto-lei 911/69, com as alterações inseridas pela Lei n. 10.931/2004, declaro rescindido o contrato anexo à inicial, consolidando nas mãos do réu o domínio e a posse plenos e exclusivos de um veículo CHEVROLET CELTA FLEXPOWER LS1.0VHC-E A4B, 2012, BRANCA, MTY7C82, RENAVEM 316430218 E CHASSI 9BGRG48F0CG138140.

Nas razões recursais de Id nº 9160227, o Banco recorrente, alega, em síntese, que a diligência de apreensão não foi cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça. A sentença proferida consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do autor, mas, diante da ausência da apreensão efetiva do veículo, o apelante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Defende que a ausência da apreensão inviabiliza a consolidação da posse e propriedade do bem, tornando a decisão ineficaz. Assim, requer a reforma da sentença para que seja efetivada a apreensão e consolidada a propriedade do veículo em seu favor.

Contrarrazões de Id nº 9160231, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença de fls. 112/114 (p. 223/227 do arquivo digital vol. 1.1), integrada pelos aclaratórios de Id nº 9160226, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
TIAGO BISPO DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 e no Decreto-lei 911/69, com as alterações inseridas pela Lei n. 10.931/2004, declaro rescindido o contrato anexo à inicial, consolidando nas mãos do réu o domínio e a posse plenos e exclusivos de um veículo CHEVROLET CELTA FLEXPOWER LS1.0VHC-E A4B, 2012, BRANCA, MTY7C82, RENAVEM 316430218 E CHASSI 9BGRG48F0CG138140.

Nas razões recursais de Id nº 9160227, o Banco recorrente, alega, em síntese, que a diligência de apreensão não foi cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça. A sentença proferida consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do autor, mas, diante da ausência da apreensão efetiva do veículo, o apelante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Defende que a ausência da apreensão inviabiliza a consolidação da posse e propriedade do bem, tornando a decisão ineficaz. Assim, requer a reforma da sentença para que seja efetivada a apreensão e consolidada a propriedade do veículo em seu favor.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal consiste em examinar a possibilidade de reforma da sentença para determinar a rescisão do contrato e a consolidação da propriedade do veículo em favor da parte apelante, Itaú Administradora de Consórcios LTDA, quando o veículo não foi apreendido.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a instituição financeira requerente ajuizou ação de busca e apreensão alegando, em resumo, a inadimplência do requerido em relação ao contrato de financiamento celebrado entre as partes, tendo como garantia o veículo descrito nos autos.

No caso em apreço, o pedido liminar de busca e apreensão foi deferido nos termos da decisão de fls. 76/77 (p. 151/153 do arquivo digital vol. 1.1), contudo, o veículo não foi localizado, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça à fl. 83 (p. 165 do arquivo digital vol. 1.1).

O requerido apresentou impugnação às fls. 84/87 (p. 167/173 do arquivo digital vol. 1.1), alegando, em preliminar, a carência da ação e a inépcia da petição inicial. No mérito, limitou-se a manifestar interesse na realização de audiência de conciliação, sem, no entanto, apresentar prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, uma vez que não contestou a inadimplência.

As preliminares arguidas foram rejeitadas por ocasião da decisão saneadora (fls. 101/102), tendo as partes posteriormente manifestado desinteresse na produção de outras provas.

Nesse ínterim, sobreveio a sentença de fls. 112/114 (p. 223/227 do arquivo digital vol. 1.1), julgando procedente o pedido da parte autora, Itaú Administradora de Consórcios, e declarando a rescisão do contrato. Contudo, de forma contraditória, consolidou o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo nas mãos do réu, Tiago Bispo dos Santos.

Embora a contradição mencionada não seja objeto deste apelo, não pode ser ignorada.

Pela leitura atenta da sentença, constata-se não apenas uma contradição na parte dispositiva, mas também nos fundamentos expostos pelo d. Magistrado. Isso porque, ao mesmo tempo em que reconhece o preenchimento dos pressupostos processuais pela parte autora, com a devida comprovação da relação contratual e do inadimplemento, menciona, de forma contraditória, faz menção a um suposto pagamento integral do valor devido.

Todavia, compulsando os autos, além do requerido não fazer qualquer menção acerca de possível quitação do valor da dívida em questão, não há nenhum documento nesse sentido, prevalecendo, a tese autoral acerca da inadimplência.

Pois bem. Ato contínuo, a parte autora interpôs embargos de declaração, contudo, embora não tenha questionado especificamente a referida contradição, em razão da procedência de seu pedido,
limitou-se a destacar a impossibilidade de consolidação da propriedade sem o efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Os embargos de declaração foram rejeitados, dando ensejo a interposição do presente recurso de apelação.

Em suma, o recorrente fundamenta sua pretensão recursal no fato de que, embora tenha sido determinada a busca e apreensão do veículo, este não foi localizado, o que pode ser confirmado pela certidão de fl. 83 (p. 165 do arquivo digital), já mencionada.

A respeito do tema, destaco que a ação de busca e apreensão segue um procedimento especial de caráter satisfativo, cujo rito é regulamentado pelo
Decreto-Lei n.º 911, de 1º de outubro de 1969
. Nesse sentido, o
artigo 3.º
da referida norma dispõe que:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3
o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 4
o
A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2
o
, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 5
o
Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

(...)

A interpretação do § 1.º permite concluir que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário somente ocorre após a efetiva execução e o integral cumprimento da medida liminar.

Assim, torna-se inviável a consolidação da propriedade e da posse em seu favor, uma vez que sequer detém a posse, ainda que precária, do bem.

Ressalta-se, ainda, que
o art. 4º do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, não encontrado o bem alienado ou se ele não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do feito em ação de depósito. Dessa forma, incabível a consolidação da posse e domínio do bem nas mãos do autor, uma vez que, em razão da não apreensão do bem, este não tem sequer a posse precária em suas mãos.

A disposição legal que faculta ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em depósito deve ser interpretada no sentido de que tal medida é uma prerrogativa, e não uma obrigação. No entanto, para que seja proferida sentença na ação de busca e apreensão consolidando a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor, é indispensável que a apreensão do veículo objeto da lide tenha sido efetivamente realizada.

Assim, no caso em questão, o magistrado de origem não poderia ter proferido a sentença nos termos em que o fez, uma vez que a consolidação da propriedade torna-se inócua sem o prévio cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Além disso, a questão relativa ao procedimento constitui matéria de ordem pública e, portanto, não pode ser simplesmente desconsiderada. Portanto, impõe-se a cassação do julgado.

Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FRUSTRADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PREMATURA - NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E, FRUSTRADO O MANDADO, POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDIMENTO ESPECIAL NÃO ADOTADO - SENTENÇA CASSADA.

- Constitui error in procedendo a prolação de sentença de mérito, especialmente ao julgar procedente o pedido de consolidação da posse e propriedade no patrimônio da credora fiduciária, se o mandando não foi cumprido porque não localizado o bem
. Isto porque, apreendido o veículo, ao devedor fiduciante deve ser garantido o direito de purga da mora para reaver o mesmo, conforme dispõem os §§ 1º e 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

- No caso de restar frustrado o cumprimento do mandado e desconhecido o local onde possa ser apreendido o bem, cabe à financeira emendar a inicial para promover a Ação de Execução, na licença do art. 4º, daquele Decreto-Lei.

- Não havendo o cumprimento da medida liminar, não é possível a prolação de sentença pelo magistrado, devendo a decisão ser cassada a fim de que seja dado regular prosseguimento ao trâmite processual, com a intimação da parte autora para que diligencie no sentido de encontrar o veículo automotor e, frustrada a diligência, emende a inicial com pedido de conversão do procedimento em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto Lei 911/69, se assim desejar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.155536-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 23/05/2024).
(destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. SENTENÇA QUE CONSOLIDA O BEM NAS MÃOS DO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO.1. Em razão da inexistência do ato constritivo, resta sem eficácia jurídica a consolidação de posse não instituída mediante busca e apreensão, ou seja, se o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado na posse do devedor, não se pode consolidar a propriedade e a posse plena do veículo em nome da instituição credora.2. Diante do manifesto error in procedendo, deve ser cassada a sentença, para oportunizar outras diligências na tentativa de retomada do bem, inclusive com a possibilidade do requerente/apelado requerer a conversão da demanda em execução. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5188795-03.2022.8.09.0164,DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível,Publicado em 16/06/2023 10:06:03)
(destaquei).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO AUTOR. COMPULSANDO OS AUTOS, OBSERVA-SE QUE FOI DEFERIDA A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. P
ORÉM, O VEÍCULO NÃO FOI APREENDIDO
, EM RAZÃO DO MESMO NÃO SE ENCONTRAR NO LOCAL E NEM NAS REDONDEZAS, TENDO O RÉU SIDO CITADO. NESTA LINHA, O AUTOR, ORA APELANTE, REQUEREU A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, A SER CUMPRIDO EM NOVO ENDEREÇO. ENTRETANTO, SEM QUE FOSSE REALIZADA A APREENSÃO DO VEÍCULO, O JUÍZO DE PISO PROFERIU SENTENÇA DE MÉRITO,
CONSOLIDANDO A PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DA PARTE AUTORA
. COMO SABIDO, NOS TERMOS DO ART. 4º DO DECRETO LEI 911/1969, QUANDO O VEÍCULO ALIENADO NÃO FOR ENCONTRADO, É FACULTADO AO CREDOR A CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NESTA TOADA, IMPOSSÍVEL
A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM NAS MÃOS DO AUTOR, UMA VEZ QUE A LIMINAR NÃO FOI CUMPRIDA, POIS NÃO OCORREU A APREENSÃO DO VEÍCULO, SENDO FORÇOSA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PORTANTO, NÃO APREENDIDO O BEM, NÃO É CABÍVEL A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, POIS DEVE O FEITO PROSSEGUIR, PARA QUE SE BUSQUE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, OU, NÃO SENDO POSSÍVEL, QUE SE FACULTE AO AUTOR A CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 4º E 5º,
AMBOS DO DECRETO-LEI Nº911/1969. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. VOTO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (TJRJ. 0845786-46.2022.8.19.0038 - APELAÇÃO. Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN - Julgamento: 30/01/2025 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL)).

Processual. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Bem não localizado. Réu que, apesar disso, foi citado por hora certa e apresentou contestação por negativa geral. Prolação de sentença de procedência. Inadmissibilidade.
Inobservância do procedimento ditado no Decreto-lei nº 911/69. Falta de retomada do veículo dado em garantia fiduciária que acaba por obstar o desenvolvimento do processo correspondente. Sentença cassada.
Apelação da autora provida para tal fim. (TJSP; Apelação Cível 1001812-91.2023.8.26.0604; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Réu citado e veículo não localizado – Ação julgada procedente – Impossibilidade – Apreensão do bem – Pressuposto para a consolidação da posse e propriedade em prol do autor – Justiça Gratuita. Deferimento com efeito ex nunc. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1028828-33.2017.8.26.0506; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018)

Portanto, verifica-se que, na ausência do cumprimento da medida liminar, não é possível a prolação de sentença que consolide a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente antes de sua apreensão.

Nessa linha de raciocínio, em que pese a existência de contradição no julgado, no caso em apreço restou claro o
error in procedendo
, a justificar a cassação da decisão de Primeiro Grau, garantindo o regular prosseguimento do feito, com a intimação da parte autora para que adote as providências necessárias à localização do veículo automotor. E, caso a diligência resulte infrutífera, deverá ser determinada a emenda da petição inicial, a fim de que seja requerida a conversão do procedimento em Ação de Execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, entendo por bem anular, de ofício, a sentença combatida, determinando,
por consequência, o retorno dos autos à origem
para prosseguimento da busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar